Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FGTS. VERBA TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - No caso vertente, verifica-se que o acórdão vergastado debruçou-se sobre o ponto nodal da controvérsia submetida a esta e. Corte de Justiça, isto é, de que os valores referentes ao FGTS são equiparados aos créditos trabalhistas, e por consequência, também gozam dos mesmos privilégios, aliás, essa é a inteligência do comando previsto no §3o do artigo 2o da Lei 8.844/94.
3 - Além disso, observa-se que o acórdão embargado encontra-se fundamentado de acordo com a orientação jurisprudencial dominante, de modo que, ao contrário do alegado pelas embargantes, não existe qualquer irregularidade na inclusão dos valores relativos ao FGTS na recuperação judicial, já que o crédito incluindo, como dito, possui natureza trabalhista e é devido ao empregado.
4 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo dos embargantes com o julgado que não lhes foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia das embargantes de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
5 - O Novo Código de Processo Civil, considera existente o pré-questionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
4 – Embargos conhecidos e desprovidos.